Tribunal: TJBA
Processo: 0521638-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521638-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC E AO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, ao julgar liminarmente improcedente o pedido de PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA — o qual alegava a ilegalidade da redução da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAPM) prevista na Lei Estadual nº 7.622/2000 —, fixou os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00. O Estado apelante sustenta que a fixação deveria ter ocorrido em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, por não se tratar de causa de valor irrisório, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda cujo valor da causa, atualizado, é de R$ 70.989,71, ou se deve prevalecer a regra do art. 85, §§2º e 4º, III, do CPC, com aplicação do percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade, prevista no §8º do mesmo artigo, somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor da causa foi de R$ 70.989,71, o que afasta a incidência da exceção do §8º do art. 85 do CPC, uma vez que não se trata de valor irrisório ou muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, fixou a tese de que a fixação dos honorários por equidade é vedada quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Como não houve condenação principal nem proveito econômico obtido, aplica-se o art. 85, §4º, III, do CPC, que determina o arbitramento dos honorários sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a razoabilidade, o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o tempo de tramitação, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa se mostra adequada.

A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não for irrisório, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§2º e 4º, III, do CPC.

É obrigatória a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal nem proveito econômico mensurável.

A suspensão da exigibilidade da verba honorária deve ser mantida quando concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 11; art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.